Tribunal: STF
Processo: Rcl 80489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por BT Fabricação de Produtos Farmoquímicos Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020391-19.2023.5.04.0782, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Eis a ementa desse julgado:



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "PEJOTIZAÇÃO". Caso que se amolda à sistemática conhecida atualmente por ‘pejotização’, em que há contratação de empregado, por meio de pessoa jurídica, para atuar diretamente em atividade que integra de forma permanente e não eventual o núcleo da atividade empresarial. Recurso não-provido.” (eDOC 16, ID: 2cc98167)



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “resta evidente que a Justiça do Trabalho, mesmo após a definição da tese por este Tribunal em controle concentrado, explicitamente desconsiderou o contrato de prestação de serviços estabelecido com a empresa da qual o requerido era sócio, concluindo que este, ao prestar serviços para a requerente em sua atividade-fim, configuraria fraude à legislação trabalhista, o que não seria admitido, sendo que as fundamentações adotadas no acórdão questionado demonstram um desrespeito ao entendimento vinculante desta Corte, que estabelece a licitude da terceirização da atividade-fim”. (eDOC 1, p. 5)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0020391-19.2023.5.04.0782 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente